Tribunal: TJMT
Processo: 1015013-44.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015013-44.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGANTE), LAURA ELENA RIBEIRO DE ALMEIDA STEPHANINI - CPF: 506.882.351-15 (EMBARGADO), MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSKI - CPF: 690.794.041-87 (EMBARGADO), LAURA ELENA RIBEIRO DE ALMEIDA STEPHANINI - CPF: 506.882.351-15 (ADVOGADO), MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSKI - CPF: 690.794.041-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1015013-44.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS S.A.

EMBARGADO: LAURA ELENA RIBEIRO DE ALMEIDA STEPHANINI E MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSK

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE PROVISÓRIO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM LIDE SECUNDÁRIA – IMPUGNAÇÃO – REJEIÇÃO – CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE EM CONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO EXEQUENDO – SALDO REMANESCENTE DE COBERTURA POR DANO MATERIAL – OBSERVÂNCIA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Na espécie, não há omissão, contradição ou mesmo obscuridade no acórdão recorrido, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as provas e concluiu, que restou demonstrado que os cálculos apresentados pelo exequente estão em conformidade com os ditames do acórdão exequendo, e manteve decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1015013-44.2020.811.0000

EMBARGANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS S.A.

EMBARGADO: LAURA ELENA RIBEIRO DE ALMEIDA STEPHANINI E MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSK

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros S.A. de acórdão que ficou assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE PROVISÓRIO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM LIDE SECUNDÁRIA – IMPUGNAÇÃO – REJEIÇÃO – CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE EM CONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO EXEQUENDO – SALDO REMANESCENTE DE COBERTURA POR DANO MATERIAL – OBSERVÂNCIA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado que os cálculos apresentados pelo exequente estão em conformidade com os ditames do acórdão exequendo, é de ser mantida a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Na espécie,
eventual valor remanescente de limite de seguro referente à cláusula de danos materiais diz respeito especificamente ao pagamento da indenização fruto da condenação por material/pensionamento, não compõe cálculo para os honorários advocatícios de sucumbência
.”

O Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido incorreu em premissa equivocada, porque inexiste verba honorária devida aos patronos dos autores da ação secundária, que é exclusiva de reembolso para a segurada, bem assim que há contradições e omissões acerca da correta aplicabilidade dos exatos limites de sua responsabilidade na base de cálculos dos honorários de sucumbência, para que seja reconhecido o excesso de execução apresentados pelos aqui Embargados.

Aduz que o excesso da execução de R$38.582,41, em razão da inclusão indevida da cobertura por invalidez, que não se destina a terceiros envolvidos no sinistro e não fez parte da condenação, bem assim pela soma da integralidade do capital segurado a título de danos materiais (R$300.000,00), quando, neste último caso, deveria ser apenas a importância de R$150.000,00, porque já pagou parte do valor para a segurada, pela via administrativa.

Prequestiona a matéria e, ao final, requer a atribuição de efeitos infringentes ao recurso para extinguir o cumprimento de sentença e considerar o pagamento integral da obrigação referente aos honorários advocatícios de sucumbência, ou para que os cálculos apresentados sejam encaminhados à contadoria judicial. (Id. 55050489).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 56581457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1015013-44.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS S.A.

EMBARGADO: LAURA ELENA RIBEIRO DE ALMEIDA STEPHANINI E MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSK

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros S.A. de acórdão que ficou assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE PROVISÓRIO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM LIDE SECUNDÁRIA – IMPUGNAÇÃO – REJEIÇÃO – CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE EM CONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO EXEQUENDO – SALDO REMANESCENTE DE COBERTURA POR DANO MATERIAL – OBSERVÂNCIA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado que os cálculos apresentados pelo exequente estão em conformidade com os ditames do acórdão exequendo, é de ser mantida a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Na espécie,
eventual valor remanescente de limite de seguro referente à cláusula de danos materiais diz respeito especificamente ao pagamento da indenização fruto da condenação por material/pensionamento, não compõe cálculo para os honorários advocatícios de sucumbência
.”

Para o Embargante o acórdão recorrido incorreu em premissa equivocada, porquanto inexiste verba honorária devida aos patronos dos autores da ação secundária que trata de reembolso, bem assim que há contradições e omissões acerca da correta aplicabilidade dos exatos limites de sua responsabilidade na base de cálculos dos honorários de sucumbência.

Pois bem.

No que diz da inexistência de verba honorária na lide secundária, não há qualquer premissa equivocada no acórdão recorrido, registra-se que a questão se refere à coisa julgada e sequer foi apreciada na origem.

Como observado na decisão interlocutória de recorrida no Agravo de Instrumento, as alegações são meras reiterações de matéria já apreciada.

Da mesma forma, quanto à alegação de que não foi observados os limites da apólice para a correta elaboração dos cálculos apresentados pelos exequentes, aqui Embargados, o acórdão foi claro ao dispor que estão em conformidade com a sentença e acórdãos já transitados em julgados, porquanto não restou demonstrados quaisquer excessos.

Registrou que o cálculo do percentual de 20% para os honorários advocatícios de sucumbência, observa a soma dos valores nos exatos termos da condenação feita pela sentença/acórdão.

O acórdão pontuou que não há falar que fora incluída cobertura indevida, pois a exemplo do
reembolso das verbas condenatórias, que deve observar o limite da apólice, o percentual (20%) para o pagamento dos honorários advocatícios incide sobre
os estritos limites da condenação na lide secundária.

Para a Seguradora aqui Embargante dever ser observada somente a quantia remanescente de R$150.000,00, porque já pagou para a segurada outros R$150.000,00, na via administrativa.

Veja-se que o acórdão foi claro ao consignar que quanta a esta questão:

“(...)
em que pese entender-se pela possibilidade de se observar o valor remanescente de limite de cobertura de seguro, a discussão não está afeta a este Cumprimento de Sentença, cujo objetivo é o recebimento dos honorários advocatícios que a Seguradora foi condenada a pagar por ter sido vencida na lide secundária da Ação de Conhecimento proposta por Odair Alves da Silva em face da empresa Bonini e Borges Ltda. – EPP.

Veja-se que eventual desconto de valor remanescente da cláusula de danos materiais deve ser observado quando do pagamento da indenização fruto da condenação por dano material/pensionamento, que, aliás, é objeto de outro Cumprimento de Sentença, oposto por Odair Alves da Silva contra a empresa segurada Bonini e Borges Ltda. – EPP (Cumprimento de Sentença n. 1000426- 21.2019.8.11.0107).

Assim, tem-se que a
possibilidade
de a
Seguradora
descontar do reembolso eventual valor
que sustenta já ter sido pago administrativamente,
não interfere na dívida discutida nesse Cumprimento de Sentença, que trata de pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, percentual arbitrado sobre o valor da condenação.

Frisa-se, na espécie,
o cálculo dos honorários advocatícios da lide secundária, em que a Seguradora aqui Agravante foi condenada, é de 20% sobre o valor da condenação.
”

Todas as questões foram observadas, não há omissão, contradição, ou sequer obscuridade no acórdão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as questões para ao fim manter a decisão interlocutória agravada no Agravo de Instrumento que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo ora Embargante.

Dessa forma, em que pese as alegações do recorrente, não se verificam os vícios, em especial a omissão e a contradição, descritos na regra do art. 1.022 do CPC, que norteiam a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Registra-se que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

O Embargante, aqui, busca dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se revela possível.

No que tange ao prequestionamento das regras contidas nos artigos 5º, inciso LV, e 93, IX, ambos da Constituição Federal, artigos 757, 760 e 884, todos do Código Civil e artigos 489, §º1º, 1.022,parágrafo único, inciso II e 1.025, todos do Código de Processo Civil, registra-se que não houve qualquer violação aos referidos dispositivos legais.

Ademais, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que “o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.” (EDcl no MS 21315/DF)

Atente-se que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020